Tribunal: STF
Processo: Rcl 67032
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Carlos Roberto Massa ajuizou reclamação com pedido de tutela de urgência contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que julgou procedente a ação movida por Thiago Carriço de Oliveira.



    Alega o reclamante que, durante o “Programa do Ratinho”, veiculado pela TV-SBT, fez críticas ao promotor de justiça Thiago Carriço de Oliveira em razão de sua atuação no caso “Mariana Ferrer”.



    Narra que, em razão das críticas, o promotor ajuizou ação com pedido de danos morais e que o acórdão da 3ª Turma Recursal condenou o reclamante ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização.



    Argumenta que o ato reclamado desrespeita a tese vinculante fixada pelo STF na ADPF nº 130. Afirma que “a penalização do apresentador televisivo Reclamante por ter cumprido seu múnus jornalístico e manifestar sua opinião sobre o assunto representa espécie de cerceamento da atividade da imprensa e da liberdade de opinião e, pior, violadora dos mais comezinhos princípios democráticos”.



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo na origem. Ao final, pede a anulação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar a ADPF nº 130, o STF examinou a conformidade entre dispositivos da Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição. A Corte concluiu que a Constituição não recepcionou os dispositivos que autorizavam a censura prévia de publicações jornalísticas. Foi garantida a liberdade de imprensa (art. 220, CF). Mas o Supremo não decidiu que o exercício dessa liberdade impede a responsabilização posterior por divulgações de informações que violem o direito à honra e à imagem. 



    O acórdão reclamado não impôs censura prévia ao reclamante. Com efeito, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Ademais, a reclamação não é sucedâneo recursal, razão por que não pode ser utilizada com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 54493, Min. Cristiano Zanin, DJe 06-10-2023). Logo, não é possível conhecer a reclamação.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF). Prejudicada a medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente